Tribunal: TJPA
Processo: 0804250-55.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804250-55.2024.8.14.0028

APELANTE: ANDRE LOPES DOS SANTOS, ELYORAN DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
.
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. autoria e materialidade comprovadas. impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. validade dos depoimentos dos policiais. dosimetria. atenuante da menoridade reconhecida, mas sem efeito na pena final. recurso de andré lopes dos santos desprovido. recurso de elyoran dos santos parcialmente provido.

i. caso em exame

1.Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que impôs aos recorrentes as penas de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 427 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003).

2.Recorrentes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requerem a fixação das penas-base no mínimo legal e a exclusão das agravantes. O recorrente ELYORAN DOS SANTOS requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da menoridade penal.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência de provas para a condenação dos apelantes e se há fundamentos para a redução da pena, notadamente quanto à aplicação da atenuante da menoridade penal ao recorrente ELYORAN DOS SANTOS.

iii. razões de decidir

4. A materialidade delitiva foi devidamente comprovada por laudos periciais, auto de exibição e apreensão e demais provas documentais constantes nos autos.
5. A autoria dos crimes restou demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, os quais têm validade como prova testemunhal, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

6. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que os elementos de prova indicam, de maneira segura, o envolvimento dos recorrentes nos delitos imputados.

7. Pena-base já fixada no mínimo legal, não havendo margem para redução.

8. Reconhecimento da atenuante da menoridade penal ao recorrente ELYORAN DOS SANTOS, sem efeito prático na pena final, em razão da vedação da Súmula nº 231 do STJ.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso de ANDRÉ LOPES DOS SANTOS desprovido. Recurso de ELYORAN DOS SANTOS parcialmente provido, apenas para reconhecer, sem aplicação prática, a atenuante da menoridade penal.

Tese de julgamento:
1. O depoimento de policiais, quando prestado de forma coerente e harmônica, constitui prova válida para embasar condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. 2. A atenuante da menoridade penal não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput; Código Penal, art. 65, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73518/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, Súmula nº 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de um dos réus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por ANDRÉ LOPES DOS SANTOS e ELYORAN DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que os condenou pela prática dos crimes previstos no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
e
art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo)
, fixando-lhes a pena total de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 427 dias-multa, para cada um
.

Diz a denúncia (ID 22569226):

“Consta dos autos que no dia 12.03.2024, por volta das 6h10, as proximidades da ponte Rodoferroviária de Marabá, em frente ao antigo posto da SEFA, a denunciada RAIANE FERREIRA DA SILVA, foi presa pelo delito de porte de drogas, enquanto os denunciados ELYORAN DOS SANTOS e ANDRÉ LOPES DOS SANTOS, foram presos no imóvel situado na Rua Villa Lobos, Bairro da Paz, neste município, também pelo porte de drogas, além da posse de arma de fogo de uso permitido.

Consta nos autos que no dia 11 de março de 2024, por volta das 14h, a polícia civil recebeu informações oriundas do disque denúncia n° 20240311.00833.008441, noticiando que uma mulher de prenome RAIANE estaria vindo de Belém para Marabá transportando entorpecentes.

A denúncia acrescentou ainda, que no endereço de RAIANE, localizado na Rua Villa Lobos, Bairro da Paz, neste município, estaria um nacional portando quantidade significativa de entorpecentes.

Diante das informações, foi montada uma barreira policial em frente ao antigo posto da SEFA, quando na manhã do dia 12.04.2023, abordaram um ônibus da Empresa Boa Esperança e identificaram a passageira RAIANE FERREIRA DA SILVA, cujas suas características eram compatíveis com as repassadas pelo disque denúncia.

Ao ser abordada, os policiais encontraram sob sua posse um tablete de maconha com aproximadamente 500 gramas.

Questionada a respeito da existência de entorpecentes e eventuais foragidos em sua residência, ela confirmou que em seu imóvel havia mais dois indivíduos e possivelmente armas e drogas.

A equipe policial, juntamente com RAIANE, se deslocou até o imóvel apontado e ao adentrarem no recinto, se depararam com dois homens em seu interior, identificados como ELYORAN DOS SANTOS e ANDRÉ LOPES DOS SANTOS.

Na residência, encontraram ainda:

01 porção de cocaína com aproximadamente 350 gramas;

Algumas porções de crack com aproximadamente 150 gramas no total;

01 arma de fogo, tipo fabricação artesanal, conhecida com macaquinha, calibre 380, contendo;

15 (quinze) munições do mesmo calibre.”

Os recorrentes apresentam
razões de apelação distintas
(ID 22569299 e 22569301), embora com pedidos semelhantes. Ambos pretendem a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VI, do CPP. Subsidiariamente, requer a minoração da
pena-base ao mínimo legal
e que sejam
excluídas as agravantes
. Especificamente em relação ao apelante
ELYORAN DOS SANTOS
, pede, também, a aplicação da
atenuante
de menoridade penal, por ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do crime.

Em
contrarrazões
(ID 22569329)
,
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento dos recursos.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
se manifesta pelo
“conhecimento e improvimento dos recursos de apelação interpostos em favor de ANDRÉ LOPES DOS SANTOS e ELYORAN DOS SANTOS, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.”
(Textuais) (ID 23563051)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos foram interpostos em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, deles conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na análise da materialidade e autoria dos delitos imputados aos recorrentes, bem como na adequação da dosimetria da pena, em especial quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para o recorrente ELYORAN DOS SANTOS.

I - Do Pedido de Absolvição por Insuficiência Probatória

A
materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo
delitiva restou suficientemente comprovada nos autos, com destaque para o Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. 22569186 - Pág. 11); o Laudo Provisório de Constatação (Id. 22569187 - Pág. 13) e o Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 22569224 - Pág. 54), ambos atestando que o material apreendido se tratava da substância popularmente conhecida como “maconha”. Além disso, há o Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade da Arma (Id. 22569224 - Pág. 47), atestando que o artefato apreendido se encontrava em condições de funcionamento, tudo em conformidade com os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

No que se refere à
autoria
, os depoimentos colhidos em juízo indicam a presença dos recorrentes no imóvel onde as drogas e a arma foram encontradas. Os policiais responsáveis pela diligência narraram de forma coerente e harmônica que os apelantes estavam no local no momento da abordagem, não tendo feito acusações de ilegalidade na apreensão dos materiais. Ainda assim, conforme os autos, os próprios réus, na sede policial, confirmaram que tinham conhecimento da existência de objetos ilícitos no imóvel. Veja-se:

WALLAFF SAMMK CORREA

FEITOSA
, policial civil, afirmou em juízo que é investigador de polícia civil; que a diligência policial se iniciou a partir de um disque denúncia; que foi informado que Raiane estaria em um ônibus de Belém para Marabá; que ela estava transportando entorpecentes; que com base nessas informações aguardaram na ponte pelo ônibus; que fizeram uma barreira policial até encontrar a denunciada Raiane; que a denunciada estava com uma mochila, contendo uma substância semelhante a maconha; que durante a abordagem foi indagado se haviam outros indivíduos em sua casa; que a denunciada informou que havia duas pessoas com mandados de prisão em aberto; que seguiram junto com ela até sua residência; que lá estando encontram os outros dois denunciados; que encontraram no interior da residência mais drogas e uma arma de produção caseira; que foi autorizado a entrada da equipe; que se recorda de terem falado que ela já teria passagem por tráfico; que os indivíduos que estavam na casa eles informaram que não eram da cidade de Marabá; que eles estavam na casa porque Raiane deu guarita a eles; que eles não ofereceram resistência; que a informação dos mandados de prisão estava descrita no disque denúncia; que na casa estavam os outros dois denunciados e mais três meninas; que a droga estava enrolada dentro de um saco plástico; que os dois rapazes que estavam dentro da casa informaram onde a droga estava escondida.

JOÃO ANDRE BISPO SILVA NOGUEIRA
, policial Civil, afirmou em juízo; que receberam um disque denúncia acerca da Raiane; que ela é conhecida pela polícia por outras passagens; que é conhecida como ruivinha; que adentrou o ônibus junto com o investigador Bispo; que ao entrarem viram Raiane tentando se desvencilhar do material entorpecente colocando-o de baixo do banco; que existe uma investigação anterior em relação a dois dos envolvidos, tendo em vista que semanas antes da data do ocorrido, eles foram pegos cada um com uma arma de fogo; que sabiam da residência dela como um ponto de guarita; que chegaram ao local e realizaram a abordagem; que ao adentrarem na casa os dois rapazes informaram o local da droga e da arma;
que foi encontrado dentro do quarto onde eles dormiam
; que acredita que eles pertencem ao comando vermelho; que não conhecia Elyoran até o momento da prisão; que não tem certeza das outras pessoas que estavam na casa
; que a droga foi encontrada dentro dos pertences do André e Coreano; que foi encontrado na mala de um deles;
que três investigadores entraram na casa; que durante a abordagem não se recorda de terem informado de quem era a droga.

VITOR MATHEUS BRASIL FERREIRA
, policial civil, afirmou em juízo que foi informado pelo disque denúncia que Raiane estaria vindo de Belém para Marabá, transportando material entorpecente; que foi informado que ela estaria dando guarita para dois rapazes que estavam como mandados de prisão em aberto; que durante a abordagem do ônibus ele não adentrou; que foi perguntado a ela acerca dos dois foragidos, o qual ela confirmou; que se deslocaram para o local e lá estando encontraram uma arma de fogo e material entorpecentes; que foi encontrado dentro do quarto deles; que os dois rapazes informaram o local; que tomou conhecimentos que os dois acusados possuem vínculo com o comando vermelho; que a arma foi encontrada dentro de uma mala.

Estes depoimentos, ao contrário do alegado pelos apelantes, não deixam dúvidas quanto à prática dos delitos de tráfico e porte de arma de fogo, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

Até porque, somado as declarações das testemunhas, tem-se que analisar as circunstâncias em que se deu a prisão dos réus, e, ainda, a quantidade de substância entorpecente apreendida e da forma como estava armazenada, que são elementos típicos da prática do tráfico.

Ademais, insta frisar que os depoimentos dos policiais são
elementos de prova válidos e suficientes para embasar a condenação
, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que
os relatos de agentes da segurança pública, quando prestados de forma coesa e em harmonia com o restante das provas, possuem especial relevância nos delitos de tráfico de drogas, dada a natureza clandestina da atividade criminosa. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em consequência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiências de provas, uma vez que a autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas de forma suficiente para sustentar a condenação dos recorrentes por crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

2. Da fixação das penas-base no mínimo legal

Em breves falas, não cabe acolher o pedido formulado pela defesa dos recorrentes, uma vez que a pena-base já se encontra fixada neste

patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime de tráfico, e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, para o crime de porte de arma de fogo,
não havendo, portanto, nenhum motivo que justifique a redução da pena pretendida pela defesa.

3. Da exclusão das agravantes e do reconhecimento da atenuante da menoridade do réu Elyonar dos Santos

Inviável acolhimento do pedido de exclusão de agravantes, uma vez que não foram reconhecidas na sentença.

Quanto ao pedido de que seja reconhecida e aplicada a atenuante de menoridade penal, cabe acolhimento.

Isso porque o réu, à época dos acontecimentos, possuía 19 (dezenove) anos de idade (ID 22569329), logo,
cabe ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Contudo, uma vez que a pena-base fora fixada no mínimo legal,
não há como se proceder a redução aquém do mínimo legal
, em respeito a
Súmula 231, do STJ,
in verbis:

SÚMULA 231 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, reconheço, a atenuante de menoridade, sem que haja impacto na pena-base do réu.

Por todo o exposto, conheço e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ELYORAN DOS SANTOS
para reconhecer, mas não aplicar, a atenuante da menoridade, além de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
ANDRE LOPES DOS SANTOS
, mantendo inabalada a sentença guerreada.

É o voto.

Belém (PA), 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/04/2025